Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001813-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS - DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE - CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS ATÉ POSTERIOR ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante redação do artigo 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas pelo juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o novo juízo cuja competência para conhecer e julgar a causa fixada se pronuncie a respeito. Isso porque, em se tratando de incompetência relativa, ambos os juízos que participam das ações têm competência concorrente sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos ajuizada por
Rodrigo Caletti Deon e outros
, em que o juízo
a quo
reconheceu a conexão da presente ação com o feito no 1003139-92.2018.8.11.0045, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, determinando a remessa do feito ao juízo prevento.

A agravante alega que a decisão é nula e merece reforma, porquanto, apesar do reconhecimento da conexão, o magistrado deveria ter reconhecido também sua incompetência para decidir sobre a tutela de urgência, revogando a decisão anteriormente proferida, que deferiu parcialmente a tutela vindicada pelos ora agravados, determinando a suspensão do segundo leilão designado para o dia 30/11/2019, ordenando, ainda, a averbação, na matrícula do imóvel (matrícula no 4870 do CRI de Brasnorte/MT), da existência da ação.

Assevera que o Juízo de Lucas do Rio Verde/MT indeferiu anteriormente a liminar, razão pela qual não merece ser mantida a decisão agravada que concedeu a liminar em favor dos agravados.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID. 42677959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso aviado pela requerida, ora agravante, objetivando a nulidade da decisão em que o juízo
a quo
, apesar de ter reconhecido a conexão entre a presente ação e a Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos em trâmite na 2a Vara Cível de Lucas de Rio Verde/MT, manteve os efeitos da decisão anteriormente proferida, em que havia sido deferida parcialmente a tutela de urgência em favor dos agravados.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante alegando, em síntese, que a decisão é nula e merece reforma, porquanto, apesar do reconhecimento da conexão, o magistrado deveria ter reconhecido também sua incompetência para decidir sobre a tutela de urgência, revogando a decisão anteriormente proferida, que deferiu parcialmente a tutela vindicada pelos ora agravados, determinando a suspensão do segundo leilão designado para o dia 30/11/2019, ordenando, ainda, a averbação, na matrícula do imóvel (matrícula no 4870 do CRI de Brasnorte/MT), da existência da ação.

Pois bem.

Consoante redação do artigo 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas pelo juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o novo juízo cuja competência para conhecer e julgar a causa fixada se pronuncie a respeito.

Isso porque, não se trata de incompetência absoluta como pretende fazer crer a agravante, caso em que não pode haver a prorrogação da competência, ainda que pela prevenção. As regras de competência absoluta são inafastáveis. No presente caso, trata-se de incompetência relativa e, ambos os juízos que participam das ações têm competência concorrente sobre a matéria.

Desse modo, não há que se aplicar a penalidade de nulidade prevista no art. 113, § 2o, do CPC, razão pela qual, em se tratando de modificação superveniente da competência por conexão entre as ações, e desde que não haja disposição em contrário, todos os atos praticados pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT são válidos, inclusive a decisão liminar, até que seja reexaminada a questão pelo Juízo que ora se fixa por força da conexão e prevenção.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE – ART. 64, §4o, DO CPC – CONSERVAÇÃO DA DECISÃO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A incompetência do juízo prolator da decisão liminar, por si só, não a inquina de nulidade, considerando que o art. 64, §4o do Código de Processo Civil determina a conservação dos efeitos do ato decisório até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
”
(N.U 1018274-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Em consonância, também é o entendimento do TJMG:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE - CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS ATÉ POSTERIOR ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE. -
Em observância ao artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, prudente que sejam conservados os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente até posterior manifestação do juízo competente
, competindo tão somente a este a ratificação ou não dos atos decisórios já praticados.”
(TJ-MG - AI: 10000181450776001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/04/2019, Data de Publicação: 09/04/2019) (destaquei)

A propósito, pelo que se infere de consulta realizada ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autos já foram remetidos ao juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, em 13/03/2020.

No tocante à alegação de litispendência, em que pese o juízo
a quo
tenha rechaçado a tese aventada pelo ora agravante, tal matéria também será submetida ao crivo do juízo competente, ocasião em que poderá ou não reafirmar o
decisum
, cabendo recurso do que for deliberado.

Ademais, apesar da suspensão do leilão, o juízo ordenou a averbação da lide na matrícula do imóvel em discussão, preservando, assim, a condição do bem e eventuais interesses ou direitos da agravante, conferindo publicidade da exata situação da coisa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020